Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-05.2010.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001905-05.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.522.254/0001-93 (AGRAVADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - CPF: 017.002.479-21 (AGRAVADO), CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA - CPF: 014.878.749-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001905-05.2010.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME, KELEN ZANIN OLIVEIRA, CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ÔNUS DO AUTOR - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“O
s honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (AgInt. nos EDcl. no AREsp. 1336265 SP).

Na hipótese de extinção da lide por abandono da causa, os ônus sucumbenciais serão arcados pelo autor (art. 485, §2º, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001905-05.2010.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME, KELEN ZANIN OLIVEIRA, CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante se insurge contra a majoração dos honorários sucumbenciais com amparo no art. 85, §11, do CPC, pois não teriam sido fixados na origem, e aduz que sua condenação a esse ônus fere o princípio da causalidade.

Contraminuta no ID 82504985.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001905-05.2010.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME, KELEN ZANIN OLIVEIRA, CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que os honorários advocatícios não foram arbitrados na primeira instância visto que a lide foi extinta por abandono da causa e, portanto, seria indevida sua majoração pelo Tribunal.

Todavia, ao contrário do que afirma, por se tratar de Execução, foram arbitrados quando recebida a Ação (ID 75017544), nos termos do art. 652-A do CPC/73, vigente à época.

Também aduz que sua condenação a esse ônus fere o princípio da causalidade.

Conforme entendimento do STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (AgInt nos EDcl no AREsp. 1336265 SP).

Por conseguinte, embora o juízo de origem não tenha estabelecido essa verba, não há irregularidade na sua definição pelo Tribunal.

A propósito:

AgRg no REsp 1.189.999/RS;

AgInt no REsp n. 1.722.311/RJ;

AgRg no REsp n. 1.189.999/RS;

AgRg no AgRg no REsp 1471484/MG;

AgInt no AgInt no AREsp: 1036285 PE.

Quanto à atribuição desse encargo ao exequente, o CPC dispõe o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

E é essa a hipótese dos autos, já que a lide foi extinta por abandono da causa. Dessa maneira, a monocrática não comporta alteração.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO DA DEVEDORA E NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO POR SEIS MESES – DECURSO DO PRAZO COM A INTIMAÇÃO DO CREDORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO – INÉRCIA – CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS CORRETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio da causalidade, principal fundamento e diretriz do postulado da sucumbência, assenta-se na ideia de que a parte que deu causa à instauração da relação processual e que não é reconhecida como vitoriosa na disputa judicial, deve compensar a parte adversa pelos gastos com a contratação de advogado.

2 - O fato de o credor ter promovido todas as tentativas de localização de bens, embora sem êxito, não lhe confere a prerrogativa de se livrar do ônus sucumbencial porque não há bens penhoráveis.

3 – No caso concreto, o credor que não promoveu os atos e as diligências que lhe competia, embora intimado pessoalmente, dando causa à extinção do processo por abandono. Portanto, é responsável pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios.
(N.U 0000560-98.2010.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA PELO CREDOR. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DOS EXECUTADOS. (...) Acertado o decisum que estabeleceu a verba honorária em favor do procurador dos executados neste feito. (...)
(TJ-RS - AC: 70081063513 RS, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgado em 24/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, publicado em 28/10/2019).

Assim, ante a manifesta improcedência do Agravo Interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante a multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021